Tribunal: TJBA
Processo: 8039696-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039696-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

AGRAVADO: JUCILENE BARBOSA DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE LEONI MACHADO BOA SORTE, LICIO BASTOS SILVA NETO, LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

ACORDÃO

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA INDIVIDUAL POR DANO AMBIENTAL REFLEXO. APLICAÇÃO DO TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Agravo interno contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 660 do STF, segundo o qual inexiste repercussão geral em alegações de violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal quando a análise demandar prévia interpretação de normas infraconstitucionais.

2 -
O recurso extraordinário.
O recorrente sustentou ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, alegando que a inversão do ônus da prova imposta ao suposto poluidor, em ação indenizatória individual por danos reflexos decorrentes da proliferação do "Coral Sol" (
Tubastraea spp.
), configura prova diabólica e viola o núcleo essencial da ampla defesa, com repercussão geral autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se as preliminares suscitadas pela agravada,
quais sejam,
ausência de impugnação específica
e
ausência de procuração, obstam o conhecimento do agravo interno; e (ii) saber se há
distinguishing
entre o caso concreto e o Tema 660/STF que justifique o processamento do recurso extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - As preliminares são rejeitadas. A dialeticidade está satisfeita, pois a agravante atacou diretamente o fundamento da decisão monocrática. Ademais, nos autos eletrônicos, a integralidade do processo é remetida ao Supremo Tribunal Federal, incluindo a procuração.

5 - O Tema 660/STF (ARE 748.371) afasta a repercussão geral de alegações de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais. A discussão sobre a (des)proporcionalidade da inversão do ônus da prova passa necessariamente pela interpretação do art. 373, §1º, do CPC e pela verificação da correta aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, caracterizando ofensa constitucional reflexa.

6 - A agravante não demonstrou
distinguishing
apto a afastar a incidência do paradigma. O argumento de que a violação seria "direta" não é,
por si só,
suficiente para afastar o Tema 660.

IV. DISPOSITIVO

7 - Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, §1º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371 (Tema 660).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 8039696-18.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO
e partes Agravadas
JUCILENE BARBOSA DE JESUS e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.